Tribunal: CARF
Processo: 10650.001573/2007-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Giovana Pereira de Paiva Leite
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10650.001573/2007-34
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1301-005.402 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COBRI MINAS COMERCIO DE CEREAIS LTDA (RESPONSÁVEL
SRA.ROSANA DOS SANTOS ALMEIDA).

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
RECURSO DE OFÍCIO. EXCLUSÃO DO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO.
CONHECIMENTO.
Há se conhecer do recurso de ofício quando a exoneração do crédito tributário
decorrente de exclusão do responsável solidário do polo passivo supera o
limite de alçada estabelecido em Portaria do Ministério da Fazenda.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. ATO COM
INFRAÇÃO À LEI.
Inexistindo comprovação de atos com infração à lei, bem como, não tendo sido
demonstrada sua relação jurídica com a situação que constitui o fato gerador,
há de ser afastada a responsabilidade solidária da sócia.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso de ofício e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Marcelo José Luz de Macedo, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca
(suplente convocada) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a Conselheira Bianca
Felicia Rothschild.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10650.001573/2007-34
Fl. 781
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.402 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.001573/2007-34

Relatório
Trata o presente de recurso de ofício, em face do acórdão da DRJ n. 09-25.872
(fls. 761 e ss) 1 que exonerou o crédito tributário da responsável solidária Sra. Rosana dos Santos
Almeida, em consequência da sua exclusão do polo passivo.
Por bem retratar os fatos ocorridos até então, valho-me em parte do relatório do
despacho de fls.777-79:
Contra a Recorrente foi lavrado o Auto de Infração, fls. 03/43, para exigir o
IRPJ e reflexos, abaixo discriminados, com a multa de oficio de 112,5%,
conforme enquadramento legal constante nos autos, e os juros de mora de
acordo com a legislação pertinente:

A contribuinte Rosana dos Santos Almeida, por fazer parte dos quadros
societários da empresa identificada à época dos fatos geradores, ficou incluída
como sujeito passivo solidário, nos termos dos arts. 124, 135 e 137 da Lei n°
5.172/66.
Houve impugnação apresentada pela pessoa jurídica.
Por sua vez, a DRJ, ao analisar a impugnação apresentada, proferiu decisão
julgando-a procedente em parte e manteve parcialmente o crédito tributário
lançamento, cuja decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracterizam-se como omissão de receitas os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação
aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
CUSTOS OU DESPESAS NÃO COMPROVADAS.
Para fins de dedutibilidade, é indispensável que a documentação comprobatória
do assentamento contábil, além de ser hábil e idônea, demonstre de forma
inequívoca a natureza da despesa ou custo, bem como a identidade do
beneficiário.
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS. MAJORAÇÃO.

1 Referência à numeração do processo digital.
Fl. 782
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.402 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.001573/2007-34

O montante recuperável do PIS e da COFINS deve ser excluído do custo de
aquisição das mercadorias para revenda.
LANÇAMENTOS REFLEXOS.
A decisão proferida em relação ao lançamento de IRPJ se aplica, no que couber,
às exigências dele decorrentes.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Ausente a demonstração do interesse comum, entre a pessoa jurídica e a
responsabilizada, na situação que constituiu o fato gerador da obrigação principal
e a indicação da previsão legal específica para a responsabilização solidária, é
incabível a responsabilização efetuada com fundamento no artigo 124, 135 e 137
do CTN.
MULTA AGRAVADA.
Devidamente respaldado na legislação tributária o agravamento do percentual da
multa de ofício, imposta sobre os tributos devidos, quando a contribuinte, apesar
de reiteradamente intimada, deixa de prestar os esclarecimentos solicitados pelo
Fisco.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
CONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA.
Falece competência à autoridade julgadora de instancia administrativa para a
apreciação de aspectos relacionados com a constitucionalidade ou legalidade das
normas tributárias, tarefa privativa do Poder Judiciário.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Desta forma, acordaram os membros da 1a Turma DRJ/JFA, por unanimidade
de votos, em julgar procedente em parte a impugnação, cancelando R$
101.954,83 de IRPJ e R$ 36.703,74 de CSLL, multa de ofício e juros
correspondentes e excluir do polo passivo a contribuinte Rosana dos Santos
Almeida.
Em razão da exoneração do crédito tributário em relação à
responsabilizada Rosana dos Santos Almeida, houve submissão à apreciação
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, de acordo com o art. 34 do
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, e alterações introduzidas pela Lei n°
9.532, de 10 de dezembro de 1997, e Portaria MF n° 3, de 3 de janeiro de 2008,
por força de recurso necessário (recurso de ofício).
Não houve interposição de recurso voluntário em relação à parte do lançamento
mantido.
Fl. 783
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.402 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.001573/2007-34

Ressalta-se, que excluir a responsabilidade do sujeito passivo solidário equivale,
de fato e de direito, a exonerá-lo do pagamento do tributo em sua integralidade,
e, daí a caracterização de exoneração sujeita ao recurso de ofício.
O processo havia sido distribuído para Turma Extraordinária que se julgou
incompetente para apreciação de recurso de ofício.
Por conseguinte, o processo foi sorteado e distribuído no âmbito das Turmas
Ordinárias da 3a Câmara.
É o relatório.

Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
Da Admissibilidade
Conforme relatado, a Turma da DRJ recorreu de ofício em razão do afastamento
do polo passivo da responsável tributária, uma vez que o crédito tributário exonerado em face do
contribuinte, no montante de R$ 293.956,16 (R$ 138.658,57+155.297,59) correspondente a
tributo e multa de ofício (112,5%), não justificaria o recurso.
O crédito tributário mantido em face do contribuinte e exonerado para a Sra.
Rosana dos Santos Almeida, como consequência de sua exclusão do polo passivo, corresponde
ao montante de R$ 4.499.202,92, conforme quadro abaixo:

A Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de 2017 estabelece em seu artigo 1o:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.(grifei)
Fl. 784
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.402 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.001573/2007-34

Dessa forma, conheço do recurso de ofício, tendo em vista que a decisão da DRJ
exonerou a responsável solidária de crédito tributário em montante superior ao limite de alçada.

Da Responsabilidade Tributária
Trata o presente processo de autos de infração de IRPJ, CSLL, PIS, COFINS,
referentes ao ano-calendário 2005, decorrentes das seguintes infrações: 1) omissão de receitas –
suprimento de numerário não comprovada a origem e/ou a efetividade da entrega; 2) glosa de
custos de mercadorias vendidas não comprovados e; 3) glosa de despesas gerais de conservação
do imobilizado e serviços prestados não comprovadas.
O procedimento fiscal teve início a partir de movimentação financeira
incompatível com as informações consignadas em sua DIPJ. A fiscalização intimou o sócio Sr.
Alex Mussi, que informou que não era sócio à época dos fatos e que possuía uma ação judicial
contra a antiga sócia Sra. Rosana Almeida, razão pela qual a Autoridade Fiscal passou a intimar
a ambos de todos os atos praticados, para evitar possível alegação de cerceamento do direito de
defesa.
Após intimados os sócios (Sr. Alex e a Sra. Rosana) e o contribuinte, foram
solicitados reiteradamente pedidos de prorrogação de prazo para atendimento às intimações, o
que foi inicialmente deferido, mas como o contribuinte não apresentava a documentação nos
prazos concedidos, passou-se a negar as prorrogações de prazo e, através de circularização com
outras empresas, bem como através de requisição de movimentação financeira, findou a
Autoridade Fiscal obtendo os dados necessários para proceder à autuação.
A Autoridade fiscal aplicou a multa de ofício agravada (112,5%), pelo fato de a
contribuinte ter respondido as intimações sem ter prestado os esclarecimentos necessários nos
prazos estipulados.
Também foi atribuída a responsabilidade solidária à Sra. Rosana Almeida, com
fundamento nos arts. 124, 135 e 137 do CTN, por fazer parte do quadro societário da empresa à
época da ocorrência dos fatos geradores, vide trecho (fl. 08):
A contribuinte Rosana dos Santos Almeida, por fazer parte dos quadros societários
da empresa identificada à época dos fatos geradores deve ser incluída como sujeito
passivo solidário, quanto ao crédito tributário nesta oportunidade apurado, conforme
apurado no Auto de Infração e relatado no Termo de Verificação Fiscal que é parte
integrante e indissociável daquele, nos termos dos arts. 124, 135 e 137 da Lei n° 5.172,
de 1966 (Código Tributário Nacional). (grifei)
A participação no quadro societário da Sra. Rosana Almeida foi o único
fundamento utilizado pelo Auditor Fiscal para inseri-la no polo passivo da autuação. De pronto,
resta afastada a responsabilidade com fundamento no art. 135, do CTN pois nenhuma das
infrações foram tipificadas como fraudulentas e não foi apontado qualquer ato praticado, pela
sócia, com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
Quanto à imputação da responsabilidade com fundamento no art. 124, apesar de o
Auditor não ter indicado o inciso, presume-se que a acusação trata de interesse comum na
situação que constitui o fato gerador (inciso I). Também não se sustenta a responsabilidade por
Fl. 785
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.402 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.001573/2007-34

este fundamento, posto que o interesse comum não pode ser caracterizado pelo simples benefício
econômico resultante da redução dos tributos.
Nesse sentido, transcrevo trecho do Parecer Normativo Cosit/RFB no 04/2018 que
dispôs sobre a responsabilidade solidária do art. 124, inciso I do CTN, e que ratifica o
entendimento de que o mero proveito econômico não justifica a imputação da responsabilidade,
sendo mister a comprovação do vínculo jurídico na realização do fato gerador, in verbis:
Sobre o Interesse Comum
11. A terminologia "interesse comum" é juridicamente indeterminada. A sua
delimitação é o principal desafio deste Parecer Normativo. Ao analisá-la,
normalmente a doutrina e a jurisprudência dispõem que esse interesse comum é
jurídico, e não apenas econômico.
(...)
13. Voltando-se à responsabilidade solidária, o interesse comum ocorre no fato
ou na relação jurídica vinculada ao fato gerador do tributo. É responsável
solidário tanto quem atua de forma direta, realizando individual ou
conjuntamente com outras pessoas atos que resultam na situação que
constitui o fato gerador, como o que esteja em relação ativa com o ato, fato
ou negócio que deu origem ao fato jurídico tributário mediante
cometimento de atos ilícitos que o manipularam. Mesmo nesta última
hipótese está configurada a situação que constitui o fato gerador, ainda que de
forma indireta.
(...)
(...)
15. Apesar de neste parecer concordar-se com a linha da consulente no sentido
de ser possível a responsabilização pelo inciso I do art. 124 do CTN para
situação de ilícitos, em geral, ele não implica que qualquer pessoa possa ser
responsabilizada. Esta deve ter vínculo com o ilícito e com a pessoa do
contribuinte ou do responsável por substituição, comprovando-se o nexo causal
em sua participação comissiva ou omissiva, mas consciente, na configuração do
ato ilícito com o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo.
16. Não é qualquer interesse comum que pode ensejar a aplicação do disposto no
inciso I do art. 124 do CTN. O interesse deve ser no fato ou na relação
jurídica relacionada ao fato jurídico tributário, como visto acima. Assim, o
mero interesse econômico, sem comprovação do vínculo com o fato jurídico
tributário (incluídos os atos ilícitos a ele vinculados) não pode caracterizar a
responsabilização solidária, não obstante ser indício da concorrência do
interesse comum daquela pessoa no cometimento do ilícito. (...)(grifei)

Isto posto, o fato de a Sra. Rosana Almeida ser sócia da pessoa jurídica à época da
ocorrência dos fatos geradores, não tem o condão de alçá-la de modo automático no polo passivo
da relação tributária, sem que sejam apontados os atos por ela praticados ou sua relação com os
fatos que constituíram os fatos geradores.
Sendo assim, não merece reparos a decisão recorrida ao excluir a Sra. Rosana
Almeida do polo passivo da autuação.
Fl. 786
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.402 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.001573/2007-34

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso de ofício e, no mérito, por
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 787
DF CARF MF
Documento nato-digital